Tribunal: CARF
Processo: 13603.722578/2015-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13603.722578/2015-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.840 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
RESTAURANTE ANDRADE E ANDRADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DA MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA GFIP.
ATIVIDADE VINCULADA.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena
de responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo,
constatada a infração, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada
a proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a
matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração no qual é exigido da contribuinte crédito tributário
de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei
8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 23 e segs.), O
contribuinte apresentou impugnação na qual alegou, em síntese, preliminar de nulidade.
Transcrito do voto do acórdão no 02-78.542 da 2a turma da DRJ/BHE:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722578/2015-68
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722578/2015-68

“O auto de infração contestado não é nulo, pois não se configura nenhuma das
hipóteses do inciso II do art. 59 acima transcrito. O ato foi lavrado por autoridade
competente – Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil titular da unidade de
jurisdição do sujeito passivo – e não houve preterição do direito de defesa – é no
processo administrativo que ora se instala que esse direito é exercido.
O fundamento de fato para o lançamento é a entrega em atraso da Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP das competências
informadas no auto de infração.
O fundamento legal está informado no auto de infração.
Portanto, não há como se acatar a preliminar de nulidade.
(...)
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só
está autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de
ofício da multa pertinente.
(...)
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no
11.941, de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada
de acordo com a legislação que rege a matéria.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificada, a interessada apresentou recurso voluntário de fls. 35/36 onde, em
síntese, alega que seguiu as orientações do manual da Sefip, de que deveria entregar a declaração
com o código 906 se não houvesse movimentação, e nova declaração a partir da competência em
que ocorresse novo fato gerador, que assim foi feito, que quando necessitava tirar a CND lhe era
exigida a entrega das declarações intercaladas, que então entregou as declarações com o código
906 somente em atendimento à exigência para a CND, todas na mesma data.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Conforme já relatado, em seu recurso voluntário a contribuinte alega que, como
não tinha movimento, entregou as declarações em atraso somente para poder obter as CND.
Não procede a alegação da contribuinte para fins de afastamento da multa
aplicada. Da análise do documento de lançamento, item 2 – “Dados da Declaração e
Demonstrativo do Crédito Tributário”, fl. 4, tem-se que foi levantada a base de cálculo para
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.840 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722578/2015-68

todas as competências autuadas, que corresponde ao montante das contribuições informadas na
GFIP.
A lei 13.097/2015, publicada em 20/01/2015, afastou a aplicação da multa por
atraso na entrega das GFIP, com relação ao período indicado em seu art. 48, no caso de
declaração sem fatos geradores da contribuição, e ainda anistiou as multas lançadas até a sua
publicação, no caso de as GFIP terem sido apresentadas até o último dia do mês subsequente ao
previsto para sua entrega. Conforme se obtém do documento de lançamento, a situação do
contribuinte não se enquadra nas hipótese contempladas.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Logo, constatada a infração, no
caso o atraso na entrega da GFIP, a autoridade fiscal não só está autorizada como obrigada a
proceder ao lançamento de ofício da multa prevista na legislação que rege a matéria, sem emitir
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de eventual afronta em tese a princípios do
direto administrativo e constitucional ou de outros aspectos de sua validade.
No caso em comento, a multa é exigida em função do não cumprimento no prazo
da obrigação acessória, e sua aplicação independe do cumprimento da obrigação principal, da
condição pessoal ou da capacidade financeira do autuado, da existência de danos causados à
Fazenda Pública ou de contraprestação imediata do Estado. A multa é aplicada, por meio do
mesmo documento de lançamento, por cada GFIP entregue em atraso no período fiscalizado, não
havendo que se falar em infração continuada. Os valores são aplicados conforme definidos na
lei, verificados os limites mínimos os quais independem do valor da contribuição devida.
Assim sendo, entendo que deve ser mantido integralmente o lançamento.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital